Tribunal: TJDFT
Processo: 0010035-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pela credora ELENIR ALVES DOURADO OLIVEIRA para que seja realizado o sequestro do valor da execução atualizado (ID 8065348). O pagamento de precatórios ocorre em ordem cronológica de apresentação. A presente requisição é do ano de 2018 e não ocupa a primeira posição. No momento, estão sendo pagos, em ordem cronológica, os precatórios autuados em 2003. Desta forma, existe óbice ao levantamento do numerário depositado em razão da necessidade de se observar a ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios